Tribunal: TJMT
Processo: 1010738-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000458-06.2019.8.11.0049 da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que indeferiu o pedido de arresto do imóvel dado em garantia contratual por alegação de que os executados, ora agravados não foram citados.
Explica o Banco Agravante que ajuizara ação de execução de título extrajudicial com o valor do débito em R$ 194.606,16, valor este atualizado até a época do ajuizamento; que recebido da ação, diligenciou de várias formas a fim de proceder a citação dos agravados, inclusive requereu o arresto do imóvel e dos bovinos, garantia do contrato, a fim de garantir o juízo da presente execução, bem como requereu a expedição do termo de arresto.
Argumenta que a ausência de citação nos autos de execução não é impeditivo de deferimento de arresto de bens, sob pena de frustrar a prestação jurisdicional, de acordo com artigo 830 do CPC.
Explica que o arresto é medida cautelar com finalidade de resguardar bens do devedor para garantir futura execução, podendo ser revertida em hipótese de pagamento; a citação é condição apenas para sua conversão em penhora e não para constrição, nos termos do artigo 854, do CPC.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que deferir liminarmente o pedido e determinar o arresto dos bens dados em garantia na cédula objeto da execução.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para concessão do efeito pretendido, pelo menos por ora.
Isso porque o agravado só foi procurado por uma vez e há informação de que possa ser encontrado na Fazenda (id. 24901806, dos autos originários), não podendo se dizer em frustação da citação.
Ante o exposto, por ora, INDEFIRO O EFEITO PRETENDIDO, sem prejuízo de eventual reanálise.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator